Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-48.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012129-48.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAIANE TERESINHA BATISTA - CPF: 035.292.731-39 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1012129-48.2022.8.11.0040.

Origem:
4ª VARA CÍVEL DE SORRISO.

Recorrente:
DAIANE TERESINHA BATISTA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, suspensos em razão da concessão da gratuidade de justiça.

A recorrente alega cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a realização da instrução processual requerida, e pugna pela anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas expressamente requeridas pela reclamante, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa resta configurado quando o magistrado julga antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas consideradas pertinentes e previamente requeridas pela parte interessada, especialmente em matérias de fato e de direito.

A reclamante manifestou, de forma clara e tempestiva, o interesse na produção de prova testemunhal, inclusive com as testemunhas arroladas na petição inicial e, se necessário, perícia médica, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem, que julgou o feito sem a devida instrução probatória.

A ausência de realização das provas requeridas impede a adequada apreciação dos fatos controvertidos, ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório, conforme garantido pela Constituição Federal e pela legislação processual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide, sem a realização de provas expressamente requeridas pela parte e essenciais à apreciação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, suspensa ante o benefício da gratuidade da justiça (ID 248184663).

Inconformada, a reclamante apresenta suas razões recursais alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e requerendo a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para realização da devida instrução processual. No mérito, pugna pela reforma da sentença atacada.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 248184667), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, diante da ausência de interesse público primário, manifestou pela desnecessidade de sua intervenção (ID 271679889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
21/11/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Devidamente intimadas, as partes não insurgiram contra a decisão que declinou da competência.

O processo veio concluso na data de
21/2/2025
. Passo à análise de mérito.

Ressalta-se que os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

O magistrado singular, ao julgar improcedente o pedido inicial, entendeu pela
desnecessidade
de produção de outras provas, além das constantes nos autos. Dessa forma, julgou antecipadamente o feito.

Contudo, verifica-se que a demandante requereu
expressamente
a realização da devida instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas na petição inicial e, se necessária, a realização de perícia médica (IDs. 248183174 e 248184661). O pedido foi reiterado em suas razões recursais.

Desse modo, em que pese o Juízo de primeiro grau entender pela desnecessidade quanto à produção de outras provas, e sendo a matéria de fato e de direito,
é razoável reconhecer o cerceamento de defesa
, pois
a demandante

foi impedida de produzir as provas consideradas pertinentes
,
as quais foram requeridas no curso do processo
, inclusive quando da intimação para manifestar-se quanto à produção de provas (ID 248184660).

Assim,
assiste razão à recorrente
, devendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau ser
anulada, retornando os autos ao Juízo singular para a regular instrução processual.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025